Tribunal: TJMT
Processo: 1076962-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076962-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AISLAYNE APARECIDA MENDES BORGES - CPF: 003.633.111-22 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (RECORRIDO), NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.941.940/0001-79 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator e dar parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. MODALIDADE PROMO. DEVER DE REEMBOLSO RECONHECIDO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DANO MORAL.MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. DANO MATERIAL LIMITADO AO VALOR DA CONTRATO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Tal como pontuado pelo juízo
a quo
, a hipótese não revela situação além da esfera patrimonial, sendo a rescisão do contrato e devolução do valor suficientes para restabelecer o
status quo ante
. Ausência de prova do preenchimento do formulário e/ou reclamação administrativa.

2.

Dano material limitado ao valor do contrato.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a empresa recorrida na restituição do valor total de R$ 2.988,07 (dois mil novecentos e oitenta e oito reais e sete centavos), despendido a título de pacote de viagem.

O móvel recursal é: i) o ressarcimento do valor decorrente da diferença dos valores pagos na passagem anterior e a aquisição de novas passagens na empresa AZUL; ii) condenação em reparação por danos morais, no valor sugerido de dez salários mínimos.

Contrarrazões ofertadas por 123 VIAGENS E TURISMO pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1076962-61.2023.8.11.0001

Polo Ativo

AISLAYNE APARECIDA MENDES BORGES

Polo Passivo

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

A parte autora na data de 10/07/2023 adquiriu um pacote de viagens para Maceió-AL, já devidamente pago, com passagens aéreas para quatro pessoas, incluindo ela, o esposo e dois filhos, com data de ida prevista para o dia de 09/12/2023 e com a data da volta para o dia 15/12/2023, totalizando um valor de R$2.988,07 (dois mil novecentos e oitenta e oito reais e sete centavos), gerando o pedido de no 55172466490.

Ocorre que foi surpreendida com o cancelamento da emissão dos pacotes da linha ‘PROMO’ pela empresa Ré. Ao final, almeja a indenização por danos morais e materiais.

[...]

No caso dos autos, a autora comprovou que a compra do pacote de viagem junto à reclamada e que a mesma informou que não iria ser emitido, vindo, posteriormente, a ingressar com pedido de recuperação judicial, o que foi aceito pela Justiça Mineira, como é público e notório.

Assim, a restituição do valor pago é medida de rigor, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da empresa Reclamada
.

Por fim, considerando-se a modalidade da contratação, não restou comprovada a falha na prestação dos serviços, de modo que, para que seja cabível a condenação em danos morais, imprescindível a comprovação efetiva da ofensa a direitos de personalidade, eis que não se trata de dano
in re ipsa
, ou seja, o dever de indenizar não decorre do próprio fato.

Ainda, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que os incômodos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor, ao se deparar com dificuldades para resolver problemas da contratualidade, não se configuram como danos morais propriamente ditos, isso porque as ações ou omissões lesivas não atingem bens imateriais juridicamente protegidos. Assim, ainda que se reconheçam os transtornos enfrentados, não está caracterizada a lesão aos direitos de personalidade.

[...]

Assim, fixada a essência do prejuízo que deve ser reparado, concluo que não existe dano moral a ser indenizado, pois não é o objetivo da legislação pátria incentivar uma indústria do dano moral, mas reparar fatos que causem efetivamente um dano de ordem extrapatrimonial na modalidade simples de R$2.988,07 (dois mil novecentos e oitenta e oito reais e sete centavos).

Quanto ao pedido de danos materiais, referente a compra de novas passagens, não há que se falar em reembolso, uma vez que ficou sob o livre arbítrio da parte autora a realização de aquisição de novas passagens aéreas em outra companhia.

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva de NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES S/AA e declaro extinto o feito sem resolução do mérito com relação à eles, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para CONDENAR à reclamada tão somente à restituição do valor pago pela passagem aérea, qual seja R$2.988,07 (dois mil novecentos e oitenta e oito reais e sete centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso/prejuízo.”

O juízo
a quo
bem delimitou a matéria fático-probatória e não comporta alteração. Explico.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

No entanto, em relação ao pedido de reparação por dano moral, o mero descumprimento contratual ou existência de vício/defeito no produto/serviço não caracterizam, por si só, a sua ocorrência.

No caso, a leitura da inicial não evidencia situação além da esfera patrimonial, considerando, inclusive, a modalidade do pacote. Não há preenchimento do formulário nem reclamação administrativa.

A ação é acompanhada do comprovante da compra via 123 MILHAS e a posterior compra das passagens via a empresa AZUL. Não há tentativas administrativas ou outros elementos a temperar os fatos e enveredar na seara dos danos morais.

Relativo ao dano material, restituição da compra da passagem pela AZUL, agiu com acerto o magistrado no sentido de que o cancelamento do contrato e a restituição do valor são os fatores que possuem nexo causal, e restabelecem o
status quo ante
. O pleito relativo a outra passagem aérea, até mesmo pela ausência de tentativas administrativas/providências – pontuadas acima, importaria em enriquecimento sem causa.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.0999/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado (art. 55, Lei n. 9.099/1995), suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O S V O G A I S

Voto divergente

RECURSO INOMINADO – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – NEGATIVA DE EMISSÃO DA PASSAGEM – OFERTA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR POR MEIO DE VOUCHERS PARA UTILIZAÇÃO EM OUTROS PRODUTOS – PRÁTICA ABUSIVA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O caso versa sobre alteração unilateral do contrato firmado entre as partes com negativa de emissão dos bilhetes com oferecimento de devolução do valor pago por meio de vouchers.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a recorrente à devolução integral do valor pago e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A pretensão recursal é da autora e visa seja a reclamada condenada ao ressarcimento do valor que pagou a maior pelas passagens adquiridas posteriormente para realizar a viagem e condenação por danos morais.

Escorreita a sentença no que tange ao ressarcimento dos danos materiais, atinente somente à restituição do valor pago à reclamada.

No entanto, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a sentença merece reforma.

Como já me posicionei em outros processos (N.U 1057545-25.2023.8.11.0001; N.U 1029774-69.2023.8.11.0002), a alteração unilateral do contrato firmado entre as partes, com imposição de uma condição para utilização do valor pago (vouchers), configura prática abusiva, contrária à boa-fé contratual, em dissonância com os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Negativa de restituição do valor pago ou remarcação da passagem, restando impossibilitada a autora de realizar a viagem bem como tolhida da quantia paga à reclamada, resta configurada a falha na prestação do serviço da qual sobressai o dever de indenizar tanto os danos materiais quanto morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC.

A alteração unilateral do contrato, que acarretou na impossibilidade de reaver o valor pago, bem como de remarcar a viagem contratada, estando até a propositura da ação a recorrida em posse dos valores, ultrapassa o mero descumprimento contratual, implica em falha na prestação do serviço da qual sobressai o dever de reparar os danos morais causados.

Sendo assim, resta configurado o dano moral que se funda quebra da justa expectativa na manutenção do acordado.

A boa-fé objetiva constitui verdadeira regra de conduta, e na medida em que o fornecedor de serviços ou produtos exerce o seu mister descurando dessas regras de conduta, acaba por provocar sentimentos de frustração que, como constata nas decisões judiciais, ultrapassam o mero aborrecimento e abrem ensejo à justa compensação.

A propósito: “RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – AUSÊNCIA DE ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREA CONFIRMADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos materiais e morais causados ao passageiro em decorrência de extravio temporário de bagagem.” (N.U 1005424-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023) e “EMENTA: RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR - CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO – REEMBOLSO NÃO EFETIVADO PELA EMPRESA VENDEDORA 123 MILHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O estorno dos valores ao consumidor demandaria solução simples, porém, não foi a providência adotada pelas vendedoras. A falha na prestação do serviço e as dificuldades para solução do problema fático, na via administrativa, gerou ao consumidor dano extrapatrimonial que vai além do mero dissabor.” (N.U 1045292-05.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A fim de guardar correlação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e dos fatos levados à julgamento, condeno a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados pelo INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês da citação, mantida a sentença nos demais termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024